Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725564-33.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KAILANY DE JESUS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram robustamente comprovadas. Além dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, a própria acusada confessou, em Juízo, que armazenou e tentou esconder porções de entorpecente em suas vestimentas, em conluio com seu companheiro, de forma que restou demonstrado que a droga apreendida possuía finalidade de difusão ilícita. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Sustenta que a ciência ou mesmo conivência quanto à existência da droga em sua casa, não leva necessariamente a concluir pela responsabilidade criminal da denunciada. Assevera que em interrogatório afirmou que as drogas apreendidas pertenciam ao seu companheiro. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora assentou: De acordo com os depoimentos colhidos, constata-se que a acusada escondeu porções fracionadas de droga em suas vestimentas, para tentar acobertar seu marido. Frise-se que LUCAS RYAN, marido da acusada, foi condenado em razão desses fatos, nos autos do Processo no 0725982-05.2020.8.07.0001. Nesse cenário, ainda que se considere que a acusada não participava das condutas ativas de mercancia, constata-se que "trazer consigo" e “ter em depósito” são condutas passíveis de punição pelo tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Possui especial relevo o fato de que, no dia da abordagem, a acusada tentou ludibriar os policiais, alegando estar vestindo roupas íntimas e fazendo-os esperar do lado de fora de seu quarto, enquanto escondia drogas em sua roupa. Tal conduta evidencia o dolo de mascarar o depósito de drogas que havia na residência e o evidente conluio com o seu companheiro. Verifica-se, finalmente, que a acusada morava com LUCAS RYAN e que sabia em qual local as drogas estavam, além de ter conhecimento, por óbvio, dos demais petrechos utilizados na atividade da traficância, como balança de precisão e embalagens de armazenamento. Deve-se consignar que a abordagem policial ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas apontando LUCAS RYAN como autor de tráfico de drogas, e que ele também foi condenado por tráfico nos autos dos processos no 0732722-42.2021.8.07.0001 e no 0725982-05.2020.8.07.0001. Tais informações invalidam, portanto, a alegação de que a acusada acreditava que as drogas apreendidas seriam para o consumo pessoal de seu marido. Constata-se, finalmente, que a análise sistemática das provas traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de tráfico de drogas, descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, bem assim acerca da responsabilidade penal da apelante, sendo correta a condenação proferida.(ID 61156385). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023